Tribunal: TJBA
Processo: 8051714-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051714-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTOS SIMPLES E QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO COM FUNDAMENTOS QUE SUPORTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. REINCIDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTAM PARA A IMERSÃO NA CRIMINALIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1 – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, no qual é apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. 2 - O MM Juízo a quo decretou a prisão preventiva da ré, para garantia da ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido no dia 20/03/2025, ao que sobreveio a sentença condenatória pela prática dos crimes de furto simples (cinco vítimas) e de furto qualificado (duas vítimas), com imposição da pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado. A prisão preventiva restou mantida. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 – Verificar se, ultimada a condenação, ainda subsistem os motivos para a manutenção da custódia preventiva da paciente. Examinar os pedidos de revisão da dosimetria e de fixação de regime mais brando. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 – As informações encaminhadas pelo MM Juízo evidenciam a necessidade e adequação da medida, considerada a imersão da paciente na criminalidade, o que recrudesce o risco de reiteração delituosa e reforça a necessidade de acautelamento da ordem pública. 5 - O Juízo, na oportunidade em que decretou a prisão preventiva da paciente (referenciada na sentença), advertiu para o acentuado risco de reiteração delitiva, considerada a quantidade de vítimas - um total de 9 (nove) -, por crimes praticados nos dias 19 de julho de 2024, 24 de agosto de 2024 e 28 de setembro de 2024, no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães e no dia 25 de agosto de 2024 no Shopping Salvador, todos ocorridos nesta Capital. Ademais, restou evidenciada a reincidência decorrente da "execução penal em aberto no Estado do Rio de Janeiro (Execução Penal nº 5002521-06.2025.8.19.0500, oriunda da Ação Penal nº 0238709- 49.2022.8.19.0001, que tramitou na 5ª Vara da Capital da Comarca da Capital-Rio de Janeiro)". 6 – Não se trata de perquirir se a sentença deve ou não ser reformada – questão afeta ao recurso de apelação já interposto. Ademais, a posição histórica, firmada pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que: “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). Nesse sentido, revela-se insusceptível de enfrentamento no habeas corpus a pretensão de revisar a dosimetria da pena e adequar o regime inicial de cumprimento, considerada sobretudo a necessidade de incursão fático-probatória, providencia que deverá ser adotada no momento processual próprio e por meio da via adequada. 7 – A sentença, portanto, encontra suporte no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “Caso em que o acusado respondeu preso durante todo o processo criminal e as instâncias ordinárias decidiram preservar a segregação cautelar em razão da periculosidade social do agente e do risco concreto de reiteração delitiva [...], além da notícia de que o réu já possui outra ação penal em curso, contando, inclusive, com condenação recente, em primeira instância, [...], circunstâncias estas que, neste contexto, reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar” (AgRg no HC n. 947.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025) IV – DISPOSITIVO E TESE 8 – Na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, habeas corpus conhecido e ordem denegada Tese Julgamento: 1. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública. 3. Revela-se insusceptível de enfrentamento no habeas corpus a pretensão de revisar a dosimetria da pena e adequar o regime inicial de cumprimento, considerada sobretudo a necessidade de incursão fático-probatória, providencia que deverá ser adotada no momento processual próprio e por meio da via adequada. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, 155 e 155, §4º, todos do Código Penal. Artigos 312 e 319, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 997.266/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. AgRg no HC n. 947.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025; STJ. AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. STJ. AgRg no RHC n. 183.940/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023. HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA HC 8051714-71.2025.8.05.0000 – SALVADOR/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8051714-71.2025.8.05.0000, da Comarca de SALVADOR/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de CAROL ANDRÉA GONZÁLEZ GARCIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator